Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à violação do art. 437, §1o do CPC e violação ao art. 5o, LV, da CF, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados por terceiros, considerados essenciais para a imposição de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à violação do art. 437, §1o do CPC e ao art. 5o, LV, da CF, e se a ausência de intimação para manifestação sobre os documentos juntados por terceiros gera nulidade da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " “O inconformismo da embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento